Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-31.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-31.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.329.201-91 (REPRESENTANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (APELADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (APELADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE EMBARGADA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Resta a afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, observando-se que questão não demanda dilação probatória cabendo ao juiz determinar as provas necessárias à inteligência do art. 370 CPC/15.

2- A execução está amparada em contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente cumprido, cujo embargado logrou demonstrar a efetiva prestação do serviço, não havendo dúvida, portanto, que o contrato que embasou a execução é certo, líquido e exigível, atendendo ao comando previsto no artigo 783 do CPC, em sua totalidade, que denota inexistir alegado excesso na execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN, contra a sentença (Id 29752116 - Pág. 1/2), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução Nº Único 1003211-31.2017.8.11.0040, que julgou improcedentes os embargos a execução ajuizado pelo ora apelante em face dos advogados MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, de seguinte dispositivo sentencial:

“Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na petição inicial, extinguindo o feito, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

Junte-se cópia desta sentença no feito executivo em apenso. ”

Irresignado, o embargante em seu recurso de apelação (Id 29752119 – pág. 1/33), preliminarmente argui a nulidade da sentença, alegando que que foi surpreendido com o julgamento do feito, considerando que não foi respeitado o seu direito de ampla defesa e contraditório, cerceando os seus direitos, pois, decidiu sem realizar a instrução processual para oitiva de testemunhas e tomada do depoimento pessoal dos apelados e a juntada de novos documentos e outros meios de prova admitidos, devendo os autos retornar à origem para a necessária retomada da marcha processual.

No mérito, requer a reforma da sentença para total procedência dos pedidos formulados na exordial, reconhecendo-se que que a totalidade da dívida existente entre as partes litigantes já foi devidamente quitada, alegando que o contrato firmado com os apelados tinha como objeto a defesa dos interesses do apelante em dois processos administrativos ambientais que tramitavam no IBAMA, além da busca judicial pela nulidade dos autos de infração decorrentes dos referidos procedimentos administrativos. Nesse ponto, afirma que os apelados não prestaram o serviço contratado, pois durante dois anos não houve propositura de medidas judiciais para a nulidade dos atos administrativos, sendo que os trabalhos ficaram restritos à repetição de teses da advogada anterior. Prosseguindo, o apelante alega que os apelados estão exigindo quantia muito superior àquela devida pela prestação dos serviços, vez que não foi prestada em sua integralidade e já receberam o montante no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando que não houve a anulação dos atos administrativos ou suspensão dos seus efeitos e sequer foram tomadas medidas judicias para esse fim, causando ao apelante um notável prejuízo, pois, houve necessidade da contratação de outros causídicos, os quais sim, conseguiram êxito em tais medidas judiciais, em observância ao que prevê o Código Florestal. Ao final, afirma que foi necessário a oposição dos presentes Embargos à Execução, visto que o valor devido em contraprestação pelos serviços advocatícios prestados pelos apelados já foi integralmente quitado e, tem-se, também por essa razão, que a Execução objeto dos Embargos não merece e não pode prosperar.

A parte apelada/embargada, em suas contrarrazões (Id 29752124 - Pág. 1/19), refutando os argumentos do apelante, requer o indeferimento de todos os pedidos formulados, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar: - Cerceamento de Defesa

O embargante, na exordial, solicitou expressamente a produção de todos os meios de prova admitidos no direito (Id 29752014 - Pág. 19).

O juízo do feito ao fundamentar o Ato Sentencia diligentemente consignou:

“A presente demanda versa matéria unicamente de direito, motivo pelo qual passo a julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória. Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre do instrumento particular de prestação de serviços juntado ao ID 8321273. ”

Nosso ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do Juiz (Artigos 370 e 371 do CPC), sendo possível o julgamento da lide quando existentes elementos suficientes à formação de seu juízo de convicção.

No presente caso, não há falar em alegação de matéria de fato, mostrando-se realmente desnecessária a dilação probatória. Com efeito, a não abertura de prazo para a produção de provas se justificava plenamente in casu, já que os elementos necessários ao equacionamento da lide eram documentais e já instruíam a ação.

Nessas condições, inviável prosperar a prefacial de nulidade da sentença, porquanto no caso em exame é suficiente para dirimir a controvérsia a prova exclusivamente documental.

Aproposito, os julgados do TJMT, que seguem:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES MOVIDAS EM FACE DOS COOBRIGADOS FIADORES E AVALISTAS – POSSIBILIDADE (ART. 49, §1, DA LEI N.º 11.101/05 E SÚMULA N.º 581 DO STJ) – EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria questionada foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, de forma que admitido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. (...). “ (N.U 0000810-87.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO (CRÉDITO PESSOAL) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. (...). “ (N.U 0013994-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Isto posto, afasta-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Voto. (Mérito)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos Embargos à Execução Nº Único 1003211-31.2017.8.11.0040, ajuizado pelo ora apelante em face dos advogados MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, que com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes as pretensões lançadas na petição inicial e extinguindo o feito, resolveu o mérito da presente demanda.

Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo que consta dos autos, a d. Magistrada a quo foi precisa ao relatar e fundamentar o Ato Sentencial, consignado o que se segue:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN em desfavor de MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, todos qualificados, objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 169.779,60, oriunda do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Aduz que os embargados não prestaram todo o serviço contratado, pois não ajuizaram qualquer medida judicial com o fim de ser declarada a nulidade dos atos administrativos que eram objeto do Auto de Inflação ambiental, perante o IBAMA (n° 02054.001804/2008-91 e nº 02054.001259/2009-14).

Afirma que o objeto do contrato era a busca da anulação dos atos constante nos referido processos administrativos ambientais, conforme cláusula III. Ademais, alega excesso na execução apontando como correto o valor de R$ 15.840,90.

Os embargados apresentaram impugnação (ID 12324519).

Acerca da impugnação o embargante se manifestou (ID 18988623).

[...]

A presente demanda versa matéria unicamente de direito, motivo pelo qual passo a julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória.

Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre do instrumento particular de prestação de serviços juntado ao ID 8321273.

Pois bem.

No presente caso, o título executivo está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

O contrato (ID 8321273) firmado entre as partes previa na cláusula VI que “o contratante pagará aos contratados, pelos serviços profissionais que ora contrata, valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que serão pagos na seguinte forma: ”

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 05.09.2014;

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.04.2015;

c) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.10.2015;

d) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.04.2016;

e) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.10.2016.

Consta na cláusula IV (condições da contratação), item 1, que “o contratado se obriga ao cumprimento do mandado procuratório outorgado pelo contratante, bem como prestar os seus serviços professionais como atividade meio, dispensando todo o zelo e toda a diligencia na defesa dos direitos e interesses do contratante relativamente ao objeto contatado”.

O próprio embargante afirma em sua manifestação que os embargados atuaram nos processos administrativos pelos quais foram contratados, contudo, a sua inadimplência se deu pelo falo de não ter havido as anulações das infrações ambientais que lhe foi imputado nos procedimentos administrativos instaurados pelo IBANA (n° 02054.001804/2008-91 e nº 02054.001259/2009-14).

No contrato de prestação de serviços advocatícios não ficou firmado condições de para o recebimento dos honorários.

Portanto, resta patente que os embargados atuaram nos interesses do embargante, além disso, ressalta-se que a advocacia é atividade de meio e não de resultado, não havendo que se falar em uma “rescisão contratual” por falta de eficiência no cumprimento de metas, que sequer encontram-se previstas no contrato.

Quanto ao alegado excesso na execução, entendo que também não assiste razão ao embargante, pois, conforme já ressaltado, no contrato objeto da execução ora embargado não havia cláusula de resultado/êxito para a defesa administrativa, com previsão de redução do valor dos honorários para o caso de não anulação das infrações ambientais que lhe foram imputadas.

Além disso, restou incontroverso nos autos a inadimplência do embargante em relação as duas últimas parcelas do contrato em questão. ” (Id 29752116 – Pág. 1)

Não procede a irresignação do embargante/apelante.

Como se sabe, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 24 da Lei nº 8.906/94. Sendo, portanto, suficiente para embasar a ação de execução, a obrigação nele retratada deve ser certa, exigível e líquida, conforme a explicação doutrinária que se segue:

“O título executivo é apenas o documento que representa uma obrigação, entendida amplamente como sinônimo de relação jurídica, de dever e, mesmo de 'direito', ela própria, a 'obrigação', certa, exigível e líquida. Obrigação certa é aquela definida, aquela que existe suficientemente para fins da execução, aquela que define, suficientemente, os elementos subjetivos e objetivos da obrigação, isto é, quem é o credor, quem é o devedor ('certeza subjetiva'), o que se deve, quanto se deve e quando se deve ('certeza objetiva'). Obrigação exigível é aquela que é passível de cumprimento porque não sujeita a nenhuma condição ou termo. Obrigação líquida é aquela quantificada ou, quando menos, quantificável. Trata-se da possibilidade de verificação do valor da obrigação, de sua expressão monetária”. (Cássio Escarpinella Bueno in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. III, Editora Saraiva, 6ª Edição, p. 101).

Mais especificamente no que se refere à certeza, dela não deve ser exigida a impossibilidade de discussão quanto à existência da obrigação, mas: “a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução certa, fazer, não fazer, entrega de coisa e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos” (Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, p. 1228).

Quanto à liquidez, ela se traduz no: “conhecimento da quantidade de bens devidos ao credor. Uma obrigação é líquida (a) quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou (b) quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do quantum” (Cândido Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil, v. IV, 3ªEd., Malheiros, pp. 231/232).

E, por fim, a exigibilidade é a ausência de impedimentos à eficácia da obrigação, permitindo-se que o direito seja exercido pelo credor.

No presente caso, repita-se, o destacado pela Juíza do feito:

“O próprio embargante afirma em sua manifestação que os embargados atuaram nos processos administrativos pelos quais foram contratados, contudo, a sua inadimplência se deu pelo falo de não ter havido as anulações das infrações ambientais que lhe foi imputado nos procedimentos administrativos instaurados pelo IBAMA (n° 02054.001804/2008-91 e nº 02054.001259/2009-14).

Sendo imperioso seja considerada a também escorreita observação consignada na origem, de que:

“No contrato de prestação de serviços advocatícios não ficou firmado condições para o recebimento dos honorários. ”

Ademais, tem-se que procede a afirmação da parte embargada na peça de defesa de que o embargante não os contratou para ajuizar ações judiciais, até porque ainda tramitava perante o IBAMA, procedimentos administrativos que visavam a desconstituição dos Autos de Infração e Termos de Embargo da atividade rural e que o patrocínio nesses procedimentos administrativos é que foram objeto da contratação visando reduzir uma multa de grande monta, cujos resultados alcançados foram significativos.

Dessa forma, prestados os serviços contratados, deve ser paga a contraprestação nos moldes acordados, respeitando-se o princípio da obrigatoriedade do contrato, ou pacta sunt servanda, segundo o qual se reconhece a: “irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes” (Caio Mário da Silva Pereira, in Instituições de Direito Civil, v. III, 12ª ed., Forense, p. 15).

Importante, observar ainda que não há nada nos autos que sugira que o contrato de honorários não tenha sido livremente firmado pelas partes. Pois, o apelante/embargante em momento algum mencionou qualquer dolo ou coação no ato da formalização do contrato, capaz de invalidá-lo. Inexistindo, portanto, vício de vontade ou nulidade no objeto que comprometa a regularidade da transação, as disposições acordadas devem ser respeitadas.

Ensina Orlando Gomes que, em decorrência do princípio do pacta sunt servanda, “cada qual que suporte os prejuízos provenientes do contrato. Se aceitou as condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização, ou a libertação” (Orlando Gomes, in Contratos, 26ª ed., Forense, p. 39).

Devem ser cumpridas, portanto, as disposições contidas no instrumento contratual, já que prévia, livre e conscientemente avençadas e aceitas pelas partes.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para 15% (quinze por centos) do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020